Tribunal: TJDFT
Processo: 0001910-30.2018.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO – SUSPEIÇÃO DE UM DOS JURADOS – PRECLUSÃO - DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO DE PENA EM ABSTRATO – ADMISSIBILIDADE – TERCEIRA FASE - TENTATIVA –ITER CRIMINIS PERCORRIDO – APLICAÇÃO DA REDUÇÃO MÁXIMA NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – IMPOSSIBILIDADE - CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO – CARACTERIZAÇÃO - CÚMULO MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA.
1. “Não é possível reconhecer a nulidade do julgamento do tribunal do júri sob a alegação de participação de jurados impedidos em Conselho de Sentença quando a defesa tinha meios de perquirir as condições subjetivas de cada jurado antes do julgamento, mas suscita tal nulidade apenas em momento posterior à realização do júri. Isso porque, nos termos do que determina o § 1o do artigo 433 do CPP, o sorteio dos jurados que atuarão na reunião periódica do tribunal do júri é público e deve ser realizado entre o décimo quinto e o décimo dia útil antes da instalação da reunião, não se podendo admitir que a alegação da suposta irregularidade tenha sido conhecida apenas após o julgamento.” (AgRg no AREsp n. 276.977/ES, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 7/8/2013). Precedentes.
2. Não fica caracterizada decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando verificado que os jurados, ao decidirem pela condenação, optaram por versão dos fatos que possui amparo em elementos probatórios suficientes. Por isso, descabe a submissão do acusado a novo julgamento, sob pena de violação ao primado constitucional da soberania dos veredictos.
3. Com efeito, não existe critério matemático definido para a fixação da pena-base, sendo aceito, pela jurisprudência, como razoável, a aplicação tanto da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, como a aplicação das frações de 1/7 (um sétimo) ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento. Assim, tendo o magistrado se valido de critério validamente aceito, a sentença deve ser mantida.
4. Para fins de mensuração do grau de diminuição da pena pela tentativa, deve-se analisar o quantum do iter criminis percorrido, sendo certo que, na hipótese, levando em consideração que o disparo de arma de fogo efetuado pelo acusado afetou o tórax da vítima efetuado pelo acusado, região sensível, mostra-se adequada a fração de 1/2 (metade) fixada na sentença.
5. “Os desígnios autônomos mencionados no art. 70, in fine, do Código Penal, ao tratar do concurso formal impróprio de crimes, referem-se a qualquer forma de dolo, direto ou eventual. Neste caso, a conduta do agente, é dirigida finalisticamente, ou seja, dolosamente, à produção de todos os resultados, tantos os almejados diretamente, como os demais que vislumbra a possibilidade de ocorrerem, os quais o agente aceita tacitamente. Assim, se mediante uma só ação, o agente deseja mais de um resultado ou aceita o risco de produzi-los, devem ser aplicadas cumulativamente as penas aos crimes que praticar, conforme o regramento do concurso formal imperfeito ou impróprio.” (Acórdão 1222466).
6. Recurso conhecido e desprovido.